Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-94.2020.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL CARDOSO FOLTRAN - CPF: 043.501.311-40 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004323-94.2020.8.11.0051

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

RAFAEL CARDOSO FOLTRAN

Recorrido(s):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONE NA VIA. SINALIZAÇÃO PRECÁRIA PARA O PERÍODO NOTURNO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente RAFAEL CARDOSO FOLTRAN postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pela má sinalização de desvio na via com cones sem a devida iluminação para o período noturno.

2.
Restou comprovado nos autos que o Recorrente sofreu acidente de trânsito ao colidir com cones de sinalização utilizado pela Recorrida para indicar o desvio em local com obras.

3.
Pelas imagens anexadas aos autos, verifica-se que os cones utilizados não possuem a iluminação refletora conservada com a finalidade de indicar a sua presença no período noturno, o que contribuiu para a ocorrência do acidente.

4.
Danos materiais comprovados no valor de R$ 4.157,50 (quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme orçamentos anexados a inicial.

5.
Não restou configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, tendo em vista que a situação vivenciada não é suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente RAFAEL CARDOSO FOLTRAN ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023